Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-90.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. UTILIZAÇÃO DE MURO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se a construção realizada pelo apelado desrespeitou normas de direito de vizinhança e se é causa direta de danos no imóvel do apelante.
2. O Código Civil prevê no art. 1.277 a possibilidade de limite ao direito de propriedade no caso de uso anormal, quando as ações de um dos vizinhos trouxer prejuízos à segurança, sossego e saúde dos demais.
3. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de apoio estrutural da obra no muro do apelante, bem como pela ausência de extrapolação dos limites da propriedade e de risco de danos futuros.
4. Não demonstrado o nexo causal entre a construção e os alegados prejuízos, tampouco configurado abuso de direito ou violação às normas de vizinhança previstas nos arts. 1.277, 1.299 e 1.300 do Código Civil.
5. O apelante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), não havendo elementos suficientes para a reforma da sentença.
6. Negou-se provimento ao recurso.